Tribunal: TJDFT
Processo: 0755078-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UNIDADE DE DESIGNIOS. AUSÊNCIA. TEORIA MISTA. Para a caracterização do crime continuado é necessário que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Embora os crimes patrimoniais pelos quais o agravante foi condenado tenham ocorrido em curto espaço de tempo, em localidades próximas e com idêntico modus operandi, foram praticados contra vítimas diversas e em momentos distintos. Ausente a unidade de desígnios entre os eventos criminosos, no sentido de que ocorreram como desdobramento um dos outros, inviável a aplicação da disciplina normativa prevista no artigo 71, do Código Penal.